Tribunal: CARF
Processo: 13819.902259/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902259/2014-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.808 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ELEVADORES OTIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar o acórdão no 108-004.585, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 08. A decisão não foi ementada, conforme determinação
contida na Portaria RFB no 2.724/2017.
O processo foi instaurado em razão da não homologação da PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito no 23100.90838.220612.1.3.04-5095, no qual constatou-se a
improcedência total do crédito originalmente informado.
Segundo a unidade local da RFB, o suposto pagamento indevido existia, mas
estava integralmente alocado a débito anteriormente declarado pela Recorrente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902259/2014-28
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.808 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902259/2014-28

A
Contribuinte,
inconformada,
apresentou
tempestiva
manifestação
de
inconformidade que foi assim retratada, no que tange ao mérito da celeuma, pela decisão
recorrida:
A.1) - DA EXISTÊNCIA INTEGRAL DE CRÉDITO DO CONTRIBUINTE:
3.9. Da leitura do despacho decisório, depreende-se que o crédito da Manifestante,
objeto de compensação, teria sido utilizado para quitação de débitos, de modo que o
valor de R$ 390.593,17 (trezentos e noventa mil, quinhentos e noventa e três reais e
dezessete centavos), acrescido de juros de mora e multa, corresponderia ao montante de
tributos compensados indevidamente, sem lastro em crédito suficiente para tanto.
3.10. Mediante análise da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF da competência de dezembro de 2009 (doc. 02), pode-se verificar que o débito
fiscal de R$ 1.932.497,82, foi integralmente extinto via Documento de Arrecadação de
Receitas Federais - DARF pago em 30/07/2010, com recolhimento de valor principal de
R$
1.690.254,38
(doc.
03),
bem
como
Declaração
de
Compensação
n°
08582.05263.220110.1.3;01-7328 cujo crédito é oriundo de Ressarcimento de Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI, no valor de R$242.243,44 (doc. 04).
3.11. Portanto, resta evidenciado que o débito fiscal de IRPJ em dezembro de 2009, de
R$ 1.932.497,82 (doc. 03), foi extinto integralmente pelos referidos DARF e Declaração
de Compensação n° 08582.05263.220110.1.3.01-7328 (doc. 04). Ou seja, a soma
algébrica do valor principal extinto mediante DARF e Dcomp de, respectivamente, R$
1.690.254,38 e R$ 242.243,44, resulta no total em R$ 1.932.497,82, valor coincidente
com o débito fiscal declarado.
3.12. Desta feita, é de se concluir que o Documento de Arrecadação de Receitas
Federais - DARF pago em 31/05/2012, com recolhimento de valor total de R$
390.593,17 (doc. 05), objeto da compensação não homologada, não está vinculado à
quitação do débito de IRPJ de dezembro de 2009, materializando, assim, valor pago
indevidamente ou a maior. Eis a razão para que sua compensação seja acolhida.
3.13. Finaliza sua discordância com o Despacho Decisório aqui em litígio com os
seguintes pedidos:
[...]
Inobstante a argumentação apresentada, a DRJ08 decidiu por reconhecer parte do
direito creditório vindicado. Da decisão, destaquem-se as seguintes passagens do voto condutor
do julgado:
13. O motivo do indeferimento da compensação requerida residiu no fato do crédito de
R$ 390.593.17, não ter sido reconhecido. Portanto, não houve quitação do débito
informado na DCOMP.
[...]
15. O DARF cujo pagamento não foi considerado indevido assim está no sistema
“Documento de Arrecadação” da RFB:
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.808 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902259/2014-28

16. Já O DARF de R$ 1.767.329,97, que segundo a manifestante refere-se a pagamento
parcial de débito fiscal de R$ 1.932.497,82, confessado em DCTF, assim está no
sistema “Documento de Arrecadação” da RFB:
16.1. De pronto constata-se que o IRPJ devido por estimativa, código 2362, apurado em
31/12/2009, com vencimento em 29/01/2010, foi recolhido em 30/07/2010, sem a
devida multa de mora. Assim, o sistema imputou como valor amortizado, do valor
original, a importância de R$ 1.418.858,34 e não os R$ 1.690.254,38 alegados pela
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.808 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902259/2014-28

manifestante e constantes de sua última DCTF retificadora, que no tocante ao tributo
aqui discutido ficou retido em “Malha DCTF”, como se verá adiante.
17. DCTF:
17.1. Vejamos a lista das DCTF apresentadas, segundo os sistemas da RFB:
17.2. A DCTF de 12/2009, retificadora cancelada, de no 100.2009.2011.1820424509,
recepcionada pela RFB em 05/12/2011, foi a juntada pela manifestante (fls. 29 a 52). À
folha de no 32 constam a confissão de divida do IRPJ, código 2362, competência de
12/2009, no valor de R$ 1.932.497,82 e a vinculação do DARF citado no item 16,
acima, que fora recolhido em atraso sem a devida multa de mora:
[...]
17.3. A DCTF de 12/2009, retificadora ativa, de no 100.2009.2013.18704440594,
recepcionada pela RFB em 19/12/2013, foi retida em “Malha DCTF”, por estar o sujeito
passivo sob procedimento fiscal, no tocante ao tributo aqui em litígio:
[...]
17.3.1. Note-se, abaixo, que as informações constantes da DCTF de 12/2009,
retificadora cancelada, de no 100.2009.2011.1820424509, recepcionada pela RFB em
05/12/2011, não foram alteradas:
[...]
19. Nos exatos termos do PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 28 DE AGOSTO
DE 2015, as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem
tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força
do disposto no § 6o, do art. 9o, da IN RFB n° 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
[...]
22. Considerando que nos recolhimentos de tributos federais efetuados fora de prazo, o
pagamento a menor de encargos legais gera distorções que não são resolvidas com o
recolhimento das diferenças verificadas, uma vez que os pagamentos amortizam apenas
parte do tributo original devido e respectivos acréscimos.
22.1. Para tanto utiliza-se da imputação proporcional prevista na Legislação Federal.
22.2. A alteração promovida no artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no 11.488,
de 2007, viabilizou a imputação proporcional de pagamento na hipótese nela versada –
deixando-se de lado a chamada “imputação linear.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.808 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902259/2014-28

22.3. Desta maneira, utilizando-se do Sistema de Apoio Operacional, procedemos a
conferência da amortização do débito confessado em DCTF de R$ 1.932.497,82.
Vejamos:

24. Portanto, o DARF de R$ 390.593,17, objeto deste processo, foi, utilizado
parcialmente para quitação de débito do contribuinte, regularmente constituído, no valor
de R$ 368.533,11, restando crédito disponível de R$ 25.708,90, para compensação do
débito informado na DCOMP no 23100.90838.220612.1.3.04-5095.
25. Relembre-se que o direito creditório só não foi reconhecido totalmente pelo fato de
que o pagamento parcial do IRPJ, devido por estimativa, código 2362, apurado em
31/12/2009, com vencimento em 29/01/2010, foi recolhido em 30/07/2010, sem a
devida multa de mora (item 16, deste Voto).
26. De todo o exposto, voto por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a
manifestação de inconformidade apresentada, para reconhecer crédito disponível de R$
25.708,90, homologando-se a compensação até o limite desse reconhecimento.
Portanto, a DRJ reconheceu parte do direito creditório vindicado, ao passo que foi
taxativa ao consignar que o reconhecimento não foi integral porque o pagamento da estimativa
mensal de 12/2009, vencida em 29/01/2010, foi recolhida a destempo, em 30/07/2010, sem a
incidência de multa de mora.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.808 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902259/2014-28

Cientificada do acórdão de manifestação de inconformidade em 24/11/2021
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 664) a Recorrente apresentou em 23/12/2021
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 672) o apelo de fls. 673 a 679.
Os principais fundamentos para reformar a decisão recorrida foram assim
apresentados pela Recorrente:
III. MÉRITO
III.1 – DA EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS DE IRPJ ORIUNDOS DOS
PAGAMENTOS A MAIOR DA COMPETÊNCIA DE DEZ/2009
13. Em síntese, a controvérsia reside no suposto entendimento de que o IRPJ devido por
estimativa, código 2362, apurado em 31/12/2009, com vencimento em 29/01/2010, foi
recolhido em 30/07/2010 sem a inclusão da multa moratória.
14. Por consequência, segundo o registrado na r. decisão, o pagamento da quantia de R$
1.690.254,38 foi imputado proporcionalmente no sistema, de modo que a referida
quantia acabou sendo segmentada da seguinte forma no sistema da RFB:
• Principal: R$ 1.418.858,34
• Multa Moratória: R$ 283.771,67
• Juros da Selic: R$ 64.699,95
15. Em face do aludido pagamento não ter sido computado de forma integral, segundo o
que foi registrado na r. decisão recorrida, o pagamento de R$ 390.593,17, feito em
31/05/2012 – objeto da compensação, foi alocado para extinção integral do débito
referente à quota de IRPJ de dezembro de 2009.
16. Contudo, equivoca-se o r. julgador no que diz respeito à possibilidade de utilização
de imputação linear dos valores em questão por não ter se atentado denúncia espontânea
feita pela Recorrente.
17. A denúncia espontânea, como se sabe, caracteriza-se na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário, realiza o pagamento
faltante e retifica seus documentos fiscais antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária.
18. Assim, quando configurado a ocorrência desse instituto, à luz do que prevê o art.
138 do CTN, devem ser afastadas as multas punitivas – inclusive a de multa de mora.
Sobre o assunto, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, registrou o
entendimento assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
10/03/2008 DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA E MULTA DE
OFÍCIO. DISPENSA DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO
INDÉBITO. Incide o art. 138, CTN, instituto da denúncia espontânea, quando há a
declaração de crédito tributário ainda não constituído, desde que acompanhado, se for o
caso, do pagamento do montante de tributo devido acompanhado dos juros de mora e
antes do início de qualquer procedimento de fiscalização. Dispensa-se, neste caso, o
pagamento das multas punitivas, incluídas as multas de mora por ser desta natureza.
Aplicação do entendimento do STJ manifestado no RECURSO ESPECIAL No
1.149.022SP, em sede de recursos repetitivos. Art. 62, RICARF.” (Acórdão n.o
3301006.117 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de 21 de maio de 2019 -
Processo no 16327.000236/200940 – g.n.)
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.808 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902259/2014-28

19. Nos termos do voto, antes do tempo de início de fiscalização, conforme artigo 196
do CTN, o contribuinte pode espontaneamente declarar um montante de tributo devido e
não declarado no momento previsto em legislação, constituindo este crédito tributário
com o acompanhamento do montante do tributo e juros de mora, mas dispensado das
penalidades.
20. Por outro lado, caso o contribuinte apenas recolha em atraso um montante de tributo
já declarado e constituído, este contribuinte não fruirá do benefício da denúncia
espontânea, vez que não há a configuração do instituto da denúncia, sendo apenas um
pagamento a destempo.
21. No caso supramencionado, questionava-se a atuação decorrente do pagamento de
IOF em atraso e que havia sido adimplido sem o recolhimento da multa de mora, em
hipótese que o contribuinte preenchia os requisitos para a caracterização da denúncia
espontânea.
22. A decisão reformada desse caso, proferida pela 2a Turma da DRJ de Brasília,
registrava o entendimento de que a autuação era legitima, ao passo que todo o
pagamento em atraso deveria ser acrescido de juros e da multa de mora, ainda que feito
sob a égide da denúncia espontânea. Confira-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF Data
do fato gerador: 10/03/2008 DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO A
DESTEMPO. O instituto jurídico tributário da denúncia espontânea albergado pelo art.
138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN) não
alcança a remissão da multa moratória incidente sobre o crédito tributário recolhido em
atraso. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. Sobre o valor do tributo recolhido em atraso
incidem juros e multa de mora. O recolhimento que não satisfaça o total do débito deve
ser imputado proporcionalmente a tais rubricas. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS. Os arestos jurisprudenciais ou administrativos trazidos aos autos
produziram efeitos apenas inter partes, não vinculando o entendimento do julgador.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”
23. Da mesma forma como ocorrido na decisão recorrida alhures, o d. Julgador da DRJ
entendeu que o direito creditório só não foi integralmente reconhecido pelo fato de que
o pagamento de IRPJ referente à competência de 12/2009 foi recolhido sem a devida
multa de mora. Confira-se o termo da decisão:
“25. Relembre-se que o direito creditório só não foi reconhecido totalmente pelo fato de
que o pagamento parcial do IRPJ, devido por estimativa, código 2362, apurado em
31/12/2009, com vencimento em 29/01/2010, foi recolhido em 30/07/2010, sem a
devida multa de mora (item 16, deste Voto).
26. De todo o exposto, voto por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a
manifestação de inconformidade apresentada, para reconhecer crédito disponível de R$
25.708,90, homologando-se a compensação até o limite desse reconhecimento.” (g.n.)
24. Além disso, ainda que de forma superficial e indireta, o d. Julgador registra que no
momento da entrega da DCTF retificadora ativa, a qual foi recepcionada em 19/12/2013
e se retificou o valor efetivamente devido a título de IPRJ, não se poderia cogitar a
caracterização a ocorrência da denúncia espontânea pelo fato dessa retificadora ter sido
retida em “Malha DCTF”.
“17.3. A DCTF de 12/2009, retificadora ativa, de no 100.2009.2013.18704440594,
recepcionada pela RFB em 19/12/2013, foi retida em “Malha DCTF”, por estar o sujeito
passivo sob procedimento fiscal, no tocante ao tributo aqui em litígio: (...).
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.808 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902259/2014-28

17.3.1. Note-se, abaixo, que as informações constantes da DCTF de 12/2009,
retificadora cancelada, de no 100.2009.2011.1820424509, recepcionada pela RFB em
05/12/2011, não foram alteradas: (...).”
25. Por primeiro, equivoca-se o d. Julgador ao registrar que a Recorrente não poderia se
recolher o imposto em destempo com o benefício da denúncia espontânea.
26. Isso pois, conforme se verifica da DIPJ retificadora, entregue em 30/07/2010 – antes
da instauração de qualquer procedimento fiscal -, retificou-se a informação referente ao
montante a recolher de IRPJ, na competência de dezembro de 2019, para que constasse
o valor total de R$ 2.557.415,13.
27. Nessa oportunidade, em perfeita consonância com o previsto no art. 138 do CTN e
com o entendimento registrado no Acórdão n.o 3301006.117, a Recorrente
concomitantemente recolheu o montante de imposto faltante. Nesses termos, confira-se
a leitura do dispositivo mencionado:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.”
28. Assim sendo, em que pese o fato de que deveria ter sido retificada a DCTF referente
a essa mesma competência, não pode a mera incorreção de informação em apenas uma
das declarações a serem entregues – o que não gerou qualquer prejuízo ao Erário –
possa ser capaz de elidir a aplicação dos benefícios da denúncia espontânea.
29. No caso sob análise, a Recorrente, ao perceber o equívoco na apuração do valor do
imposto, recolheu o imposto faltante e retificou a sua DIPJ, ainda que tenha se retificado
a sua DCTF em momento posterior.
30. Assim, em atenção ao princípio da verdade material, não pode a Recorrente ser
penalizada pela falta de compensação dos seus créditos, pelo fato de que lhe está sendo
exigida a multa de mora por não ter sido aplicada o benefício da denúncia espontânea
(afastamento das penalidades).
31. Nesse sentido, frisa-se, ainda que de forma precária, a Recorrente preenche os
requisitos necessários à fruição do instituto da denúncia espontânea, previstos no art.
138 do CTN.
32. Diante todo o exposto, é de rigor o conhecimento e provimento das razões acima
expostas para o fim de se reconhecer integralmente crédito pleiteado, devendo a r.
decisão recorrida ser reformada na parte que indeferiu a compensação.
IV. PEDIDO
33. Por todo o exposto, requer-se o recebimento e o conhecimento do presente Recurso
Voluntário, ao qual deverá ser dado integral provimento, seja para fins de
reconhecimento do direito creditório e, consequentemente, da compensação requerida.
34. Protesta, desde já, pela realização de sustentação oral, bem como pela eventual
juntada posterior de documentos comprobatórios de tudo o quanto foi alegado no
presente recurso.
Em seguida, o processo foi submetido a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.808 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902259/2014-28

É o relatório.

Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Noto que o mandato conferido pela Recorrente expirou em 13/05/2022, após o
aviamento do recurso voluntário ora em julgamento.
Acrescento ainda que a arguição relacionada à aplicação ao caso dos benefícios da
denúncia espontânea não foram suscitadas por ocasião da manifestação de inconformidade.
Entretanto, há de se conhecer os argumentos, já que visam se contrapor às conclusões a que
chegou a decisão recorrida, configurando-se a hipótese prevista no art. 16, § 4o, inciso “c” do
Decreto no 70.235/1972.
2 – MÉRITO
Como afirmado alhures, trata-se de declaração de compensação não homologada
pela unidade da RFB de origem porque o pagamento indicado como indevido estava
integralmente alocado a débito declarado pela Empresa. O suposto indébito está abaixo
caracterizado, inclusive com a respectiva alocação:
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.808 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902259/2014-28

Como se evidencia na imagem, o recolhimento cuja restituição se pleiteia foi
alocado ao débito de IRPJ – estimativa mensal de 12/2009.
A decisão recorrida reconheceu, contudo, parte do direito creditório, e assentou
que somente não o deferiu integralmente porque a Recorrente pagou parte do débito declarado
em 30/07/2010, sem o acréscimo de multa de mora, ao passo que o IRPJ vencera em 29/01/2010.
A Recorrente, ciente da decisão, sustenta, em brevíssima síntese, que a DRJ teria
se equivocado porque desconsiderou os benefícios da denúncia espontânea a que faria jus a
Contribuinte. Seus principais argumentos visando convencer sobre a ocorrência da denúncia
espontânea são os seguintes:
26. Isso pois, conforme se verifica da DIPJ retificadora, entregue em 30/07/2010 – antes
da instauração de qualquer procedimento fiscal -, retificou-se a informação referente ao
montante a recolher de IRPJ, na competência de dezembro de 2019, para que constasse
o valor total de R$ 2.557.415,13.
27. Nessa oportunidade, em perfeita consonância com o previsto no art. 138 do CTN e
com o entendimento registrado no Acórdão n.o 3301006.117, a Recorrente
concomitantemente recolheu o montante de imposto faltante. Nesses termos, confira-se
a leitura do dispositivo mencionado:
[...]
28. Assim sendo, em que pese o fato de que deveria ter sido retificada a DCTF referente
a essa mesma competência, não pode a mera incorreção de informação em apenas uma
das declarações a serem entregues – o que não gerou qualquer prejuízo ao Erário –
possa ser capaz de elidir a aplicação dos benefícios da denúncia espontânea.
29. No caso sob análise, a Recorrente, ao perceber o equívoco na apuração do valor do
imposto, recolheu o imposto faltante e retificou a sua DIPJ, ainda que tenha se retificado
a sua DCTF em momento posterior.
30. Assim, em atenção ao princípio da verdade material, não pode a Recorrente ser
penalizada pela falta de compensação dos seus créditos, pelo fato de que lhe está sendo
exigida a multa de mora por não ter sido aplicada o benefício da denúncia espontânea
(afastamento das penalidades).
31. Nesse sentido, frisa-se, ainda que de forma precária, a Recorrente preenche os
requisitos necessários à fruição do instituto da denúncia espontânea, previstos no art.
138 do CTN.
De plano, é de se registrar que a retificação da DIPJ não tem o condão de influir
no reconhecimento ou não da denúncia espontânea, posto tratar-se de declaração meramente
informativa e não se constitui em confissão de dívida.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou, já há algum tempo, o
entendimento que o débito anteriormente confessado e pago a destempo não recebe os benefícios
da denúncia espontânea:
Súmula 360:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.808 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902259/2014-28

Portanto, à primeira vista, a Recorrente não faria jus ao benefício do art 138 do
CTN que pretende usufruir.
Entretanto, como destacou a decisão recorrida, para o mês de dezembro de 2009
foram apresentadas 4 DCTFs pela Contribuinte. A mais antiga foi entregue em 23/02/2010 e as 3
restantes após o pagamento de parte do débito de estimativa de 12/2009. Eis o pagamento, que
ocorreu em 30/07/2010:
As 3 DCTFs retificadoras foram apresentadas após a data do pagamento alocado
ao débito vencido em 29/01/2010:
Contudo, não consta dos autos qual o valor de IRPJ estimativa do mês 12/2009 foi
declarado na DCTF original. Se o valor acima demonstrado (R$ 1.932.497,82) tiver sido
informado na primeira DCTF, não há que se falar em denúncia espontânea, aplicando-se ao caso
o entendimento da Súmula STJ no 360, acima transcrita.
Por outro lado, se eventualmente na referida DCTF original tiver sido declarado
IRPJ estimativa mensal do mês 12/2009 em valor inferior, ou não declarado qualquer débito de
estimativa na referida DCTF, é possível admitir, dependendo do preenchimento de outras
condições, que a Recorrente faça jus os benefício do art. 138 do CTN.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.808 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902259/2014-28

Pelo exposto, dada a lacuna probatória dos autos, voto por converter o julgamento
em diligência a fim de que a unidade responsável da RFB proceda às seguintes providências:
1 – Junte aos autos a DCTF original do mês de dezembro de 2009, com destaque
para o valor do débito de IRPJ estimativa mensal do período;
2 – Caso o valor declarado da estimativa de IRPJ do mês de dezembro de 2009
constante na DCTF original seja igual ou superior a R$ 1.932.497,82, restituam-se os autos ao
CARF para prosseguimento do julgamento;
3 – Caso o valor declarado do IRPJ estimativa mensal do mês de dezembro de
2009 da DCTF original seja inferior a R$ 1.932.497,82, providenciar a juntada da primeira
DCTF em que este valor foi declarado;
4 – No caso do item anterior, informar se a Contribuinte estava, na data da entrega
da referida DCTF, sob procedimento fiscal;
5 – Acrescentar eventuais informações ou documentos que julgue pertinentes ao
deslinde da questão;
6 – Concluídos os procedimentos acima, cientificar a Recorrente sobre as
conclusões, facultando-lhe prazo de 30 dias para manifestar-se em relação a elas;
7 – Encerrado o prazo acima, com ou sem manifestação da Contribuinte, restituir
os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 698
DF CARF MF
Original